Tribunal: TJDFT
Processo: 0750174-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CANCELAMENTO DE CONTA CORRENTE E DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM AVISO PRÉVIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência de dívida entre as partes e condenar a empresa requerida a reativar a conta da autora com a emissão de cartão de crédito sob pena de multa diária e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer com declaratória de inexistência de débito e danos morais. Narrou que firmou contrato de serviço de cartão de crédito com a empresa recorrente, contudo, ficou inadimplente por motivos particulares. Ressaltou que celebrou acordo para pagamento dos débitos, tendo quitado a dívida repactuada, e em agosto de 2022 foi surpreendida com o cancelamento de sua conta digital. Em contato com a requerida, foi informada de que a conta havia sido encerrada em virtude dos débitos em atraso. Asseverou que não possuía nenhum débito pendente, sendo todos os débitos precedentes renegociados e adimplidos. Requereu o restabelecimento de sua conta.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 47759406). Foram ofertadas contrarrazões (ID 47760315).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma recursal consiste no interesse de agir, na ausência de responsabilidade civil e de ocorrência de dano extrapatrimonial.

6. Em suas razões recursais, a empresa recorrente alegou ausência do interesse de agir por parte da autora, pois sua conta corrente está ativa. Pontuou que o bloqueio não decorreu de falha na prestação dos serviços, mas em razão de sinais que indicavam a possibilidade de utilização do sistema em desacordo com os termos e condições de uso (mais de um cadastro por pessoa). Ressaltou que a autora não comprovou ter quitado os débitos pendentes, dando azo ao cancelamento da conta. Asseverou que não ocorreu nenhum dano que justificasse a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Ponderou que, caso não seja este o entendimento, o valor da condenação pelos danos extrapatrimoniais seja estabelecido dentro de um patamar que respeite os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo, o conhecimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca receber importância a título de indenização. Em nada se confunde com o lastro probatório da pretensão deduzida em juízo. Preliminar de ausência de interesse rejeitada.
9. A recorrente alegou em contestação que o bloqueio da conta da autora se deu por conta de sinais de que o sistema estava sendo utilizado em desacordo com os termos e condições de uso, tendo em vista que a recorrida trocou seu aparelho celular, impedindo o acesso à plataforma. Apenas em sede recursal alegou que houve mais de um cadastro por pessoa, o que caracteriza inovação. Recurso não conhecido a respeito da referida alegação.
10. Rejeitado o argumento de que a autora não apresentou a quitação do débito, em razão do documento de Id. 47759392, que discrimina a renegociação da dívida e dá quitação. O que se conclui das provas juntadas aos autos é que a recorrente bloqueou e cancelou a conta da autora de forma arbitrária e sem motivo legítimo, cabendo o restabelecimento dos serviços, nos termos do que foi pactuado.
11. Quanto ao dano moral, não há dúvida de que o recorrente possui o direito de oferecer serviços de conta corrente e crédito para quem cumprir os critérios e condições para tomá-los. Contudo, uma vez oferecido tais produtos, a sua retirada deve ser precedida de aviso prévio, até para que o consumidor possa se organizar sem o referido serviço, bem como para que não ocorra constrangimento e humilhação, quando da tentativa de utilização da conta e do cartão. Assim, a inabilitação dos serviços de conta e de cartão de crédito sem o efetivo aviso deve ser indenizado, pois atingiu a recorrida na sua dignidade ao impedi-lo de ter acesso à sua remuneração e comprometer a organização da vida financeira da consumidora.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.